Tribunal: TJPA
Processo: 0004152-59.2013.8.14.0038
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 217-A, DO CP ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS, ESPECIALMENTE PELA PROVA ORAL, COM DEPOIMENTO DA VÍTIMA M.V.R.S., INDICANDO O APELANTE COMO AUTOR DA VIOLÊNCIA SEXUAL? 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? IMPOSSIBILIDADE ? DELITO CONSUMADO COM A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DISTINTOS DA CONJUNÇÃO CARNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Inviável o deferimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas, restando a autoria e materialidade comprovadas nos autos, especialmente pela prova oral coligada, com depoimento da ofendida M.V.R.S., que possuía apenas 10 (dez) anos de idade à época do delito, relatando a violência sexual sofrida, sendo tal relato corroborado pelo restante da prova testemunhal coligada na instrução.2. Também inviável a desclassificação do delito para a forma tentada, restando consumado o crime com a prática de atos libidinosos distintos da conjunção carnal.3. Encontra-se inclusive branda a pena base arbitrada pelo juízo sentenciante no mínimo legal, fixada em 08 (oito) anos de reclusão, a qual tornou-se concreta e definitiva ante a inexistência de atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes a serem aplicadas, devendo ser cumprida em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, b, do CP.4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0004152-59.2013.8.14.0038
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Ourém (Vara Única de Ourém)
APELANTE: Zacarias Silva da Cruz (Defensor Público Alan Ferreira Damasceno)
APELADO: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 217-A, DO CP - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS, ESPECIALMENTE PELA PROVA ORAL, COM DEPOIMENTO DA VÍTIMA M.V.R.S., INDICANDO O APELANTE COMO AUTOR DA VIOLÊNCIA SEXUAL- 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - DELITO CONSUMADO COM A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DISTINTOS DA CONJUNÇÃO CARNAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.

Inviável o deferimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas, restando a autoria e materialidade comprovadas nos autos, especialmente pela prova oral coligada, com depoimento da ofendida M.V.R.S., que possuía apenas 10 (dez) anos de idade à época do delito, relatando a violência sexual sofrida, sendo tal relato corroborado pelo restante da prova testemunhal coligada na instrução.
2.

Também inviável a desclassificação do delito para a forma tentada, restando consumado o crime com a prática de atos libidinosos distintos da conjunção carnal.
3.

Encontra-se inclusive branda a pena base arbitrada pelo juízo sentenciante no mínimo legal, fixada em 08 (oito) anos de reclusão, a qual tornou-se concreta e definitiva ante a inexistência de atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes a serem aplicadas, devendo ser cumprida em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, b, do CP.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ZACARIAS SILVA DA CRUZ A (fls.70), inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Ourém, que condenou o apelante pela prática do delito de estupro de vulnerável contra a menor M.V.R.S., previsto no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto.

Em suas razões recursais (fls.80/84), o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade, ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para a forma tentada.

Em contrarrazões (fls. 94/101), o Parquet sustentou o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória atacada, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo (fls.107/109).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 15/09/2013, por volta das 20h16min, o acusado Zacarias Silva da Cruz praticou o crime de estupro de vulnerável contra a vítima M.V.R.S., à época com apenas 10 (dez) anos de idade.

Prossegue a proemial que o acusado, por mais de um ano, vinha praticando diversos atos libidinosos contra a vítima e, para tanto, atraia a menor até sua residência, uma vez que são vizinhos, sob a desculpa de que a criança iria brincar com suas netas, não atraindo maiores suspeitas.

Narra a exordial que, em sua residência, o réu levava a criança para o quarto e começava a apalpar a genitália desta e com ela praticar diversos atos de libidinagem, sempre a ameaçando de morte para que não contasse os fatos aos seus familiares. Entretanto, certo dia, não suportando mais os abusos, a menor relatou os fatos aos seus familiares, que procuram o Conselho Tutelar local e noticiaram a violência sexual para as autoridades competentes.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

Incialmente, aponta-se que o laudo do exame sexológico, realizado em 16/09/2013, constante às fls.12/13 do IP,
não se mostra conclusivo para aferição da materialidade do delito de estupro
em relação à vítima M.V.R.S., uma vez que relatou que a vítima possuía ¿hímen de orla e óstio médios, íntegro¿ e que suas áreas pudendas encontravam-se ¿sem sinais de violência sexual¿, respondendo negativamente aos quesitos legais referentes a existência de vestígio de prática de conjunção carnal e existência de vestígio de prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Entretanto, necessário também apontar que, a despeito do caráter inconclusivo do laudo, a natureza do delito permite sua consumação pela prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como apalpadas nas áreas pudendas ou outras práticas distintas da penetração, os quais podem não deixar vestígios materiais aferíveis através de exame pericial, como na hipótese, caso em que deve ser dada especial atenção às declarações da vítima para, em cotejo com as demais provas carreadas, corroborar a ocorrência do delito contra a dignidade sexual. Nesse sentido:
TJRS:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA E, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO, DESCLASSIFICAÇÃO DO FATO PARA OPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR OU REVISÃO DA PENA. PEDIDOS QUE NÃO PODEM SER PROVIDOS. CONDENAÇÃO BEM ALICERÇADA NA PROVA ORAL DA MENOR, QUE, INCLUSIVE, DEMONSTRA OS ABUSOS TEREM OCORRIDO EM OUTRAS OPORTUNIDADES ALÉM DOS DOIS FATOS IMPUTADOS. DISCURSO DA OFENDIDA QUE MANTÉM O CERNE NARRATIVO DESDE A FASE INVESTIGATÓRIA. AUSENTES MOTIVOS A COGITAR DE FALSAS MEMÓRIAS OU MÁ-FÉ.
LAUDO DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL INCONCLUSIVO PELA PRÓPRIA NATUREZA HANDS ON DO ABUSO DE VULNERÁVEIS
. OFENDIDA QUE TINHA OITO (08) ANOS À ÉPOCA. DESCABIDA DESCLASSIFICAÇÃO DOS FATOS DENUNCIADOS, A CONDUTA DO RÉU A SE ENQUADRAR NO TIPO PREVISTO NO ART. 217-A DO CP. PENA QUE VAI MANTIDA. Recurso Desprovido. (Apelação Crime Nº 70075085878, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 20/06/2018).
(TJ-RS - ACR: 70075085878 RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 20/06/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/06/2018)
TJTO:
EMBARGOS INFRINGENTES  CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL  ACÓRDÃO QUE IMPÔS CONDENAÇÃO AO ACUSADO  TESE DISSIDENTE PELA APLICAÇÃO DA FORMA TENTADA, ART. 14, II, DO CPB  IMPOSSIBILIDADE DE PREVALECER O ENTENDIMENTO DO VOTO MINORITÁRIO  CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO  VIOLÊNCIA FICTA - VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo entendimento hodierno do colendo STJ nos crimes sexuais a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade do delito, tendo em vista que, praticado na clandestinidade, muitas vezes não deixa vestígios. Estando a palavra da vítima em consonância com a prova testemunhal, há autorização para condenação.
2. Assim, na hipótese, mesmo que o Laudo Pericial tenha sido inconclusivo, quanto a conjunção carnal, a materialidade da conduta resta comprovada pelo restante do conjunto probatório, isso porque as provas dos autos, principalmente as testemunhais, são conclusivas em apontar que a vítima foi molestada, pois a conduta do embargante, foi descrita inclusive por testemunhas presenciais, que afirmaram categoricamente terem visto o embargante arrastar a vítima para dentro de um barracão, enquanto a mesma pedia para soltá-la
.
3. Em se tratando de crime contra a liberdade sexual de vulnerável, a violência é ficta, ou presumida, daí porque podemos afirmar que pouco importa se houve ou não conjunção carnal, sendo suficiente para a configuração do delito a ocorrência de qualquer ato libidinoso, como por exemplo, os toques agressivos do apelado (puxar a vítima contra sua vontade para dentro de um barracão, forçar o ato sexual, despi-la, e jogá-la ao chão), e ainda mais com o nítido objetivo de se satisfazer sexualmente.
4. Neste contexto não há que se falar em crime não consumado quando o tipo penal é claro ao descrever a conduta incriminante como sendo aquela que engloba a prática de qualquer ato libidinoso contra a vítima menor de 14 anos, e que equivale à configuração do delito do art. 217-A independentemente do resultado naturalístico. 5. Acórdão embargado mantido. 6. Recurso a que se nega provimento.
(TJ-TO - EI: 50005399720138270000, Relator: RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA)
TJBA:
APELAÇÃO DEFENSIVA. DIREITO PENAL. AMEAÇA E ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGOS 147 E ART. 217-A, C/C ART. 71 (TRÊS VEZES), TODOS DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. IRRELEVÂNCIA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS
. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASILAR QUE JÁ FOI APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA RELATIVA AO DELITO DE AMEAÇA, DIANTE DA OMISSÃO VERIFICADA NA SENTENÇA. CORREÇÃO, EX OFFICIO, DE ERRO MATERIAL NO QUE TANGE AO SOMATÓRIO TOTAL DAS PENAS. 1. Apelante condenado nas sanções do art. 217-A (três vezes) c/c art. 71, caput, do Código Penal, pela prática de estupro de vulnerável contra B.C. da S., à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; e nas reprimendas do art. 147, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, por ter ameaçado a vítima Maria das Graças Pinto Carneiro. 2. Insurgência somente quanto à condenação pelo delito de estupro de vulnerável. Alegação de ausência de lastro probatório mínimo para a condenação que não prospera. Com efeito, a prova carreada aos autos demonstra, indubitavelmente, a materialidade delitiva, bem como que os atos executórios que culminaram na perpetração do delito de estupro de vulnerável foram praticados pelo apelante. 3. Vítima que aponta de forma inequívoca o apelante como autor do crime. Depoimentos testemunhais que corroboram as declarações da ofendida. É sabido que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância na medida em que, geralmente, são fatos perpetrados na clandestinidade. Neste contexto, o relato da vítima extraído na delegacia e em Juízo prepondera sobre a negativa do Apelante, mormente quando não há notícia de qualquer motivo para imputação gratuita e quando o denunciado não logra trazer aos autos elementos capazes, ao menos, de suscitar dúvida acerca da imputação ou de suas circunstâncias.
4. Laudo inconclusivo que não descarta a ocorrência do delito em voga, cuja materialidade pode ser provada por outros meios. In casu, consoante declarações da vítima, os atos libidinosos praticados pelo Apelante, consistentes na prática de retirar a roupa da menor, fazer carícias em seu corpo e encostar sua genitália na vagina da infante, não são da espécie que deixam vestígios, motivo pelo qual a materialidade do delito de estupro pode ser demonstrada por meio dos demais elementos probatórios colhidos nos autos, não se exigindo a prova pericial para a sua caracterização, o que ocorreu no presente caso
. 5. Alegação de erro na dosimetria da pena, ante a ausência de valoração da conduta social do réu. Esclareça-se que, na sentença, a juíza, ao se referir à conduta social do réu, deixou de valorá-la, por entender não terem sido coletados elementos suficientes para a sua análise desfavorável. Observa-se, no entanto, que, do posicionamento da magistrada, não resultou prejuízo ao réu, tendo em vista que a pena-base não se afastou do mínimo legal, não havendo reparos a serem feitos. 6. Diante da omissão verificada na sentença vergastada no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena relativa ao delito de ameça, deve ser fixado, de ofício, o regime inicialmente aberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, caput, do CP, tendo em vista que não houve a análise desfavorável de nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do CP. 7. Alteração ex officio de erro material verificado no somatório total das penas, uma vez que a magistrada sentenciante se referiu equivocadamente à pena definitiva de "09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão", sem fazer ressalva à pena de detenção aplicada em relação ao delito de ameaça, devendo constar que o Apelante foi condenado definitivamente ao cumprimento de uma pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 01 (um) mês de detenção, em regime inicialmente aberto, devendo ser executada primeiro a pena de reclusão, nos termos do art. 69 do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, FIXANDO-SE, DE OFÍCIO, O REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA REFERENTE AO DELITO DE AMEAÇA, CORRIGINDO-SE, AINDA, EX OFFICIO, ERRO MATERIAL NO QUE TANGE AO SOMATÓRIO TOTAL DAS PENAS. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000358-20.2015.8.05.0132, Relator (a): Nartir Dantas Weber, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 10/03/2017 )
(TJ-BA - APL: 00003582020158050132, Relator: Nartir Dantas Weber, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 10/03/2017)
(
Grifos nossos
)

Outrossim, a despeito dos poucos elementos fornecidos pela prova pericial, constata-se que a prova oral coligada se mostra clara e suficiente para indicar o apelante como autor do fato delituoso.

Em seu depoimento judicial (mídia à fl.44), a vítima M.V.R.S. relatou ter sofrido violência sexual praticada pelo réu em mais de uma ocasião, com o mesmo
modus operandi
, consistindo em o réu aproveitar-se dos momentos em que a vítima brincava com as netas deste para ficar sozinho com a criança e praticar com esta atos libidinosos, aduzindo:
que conhece o réu. que o réu era seu vizinho.
que o réu lhe apalpou a força para fazer enxerimento junto com ele
. que a depoente não queria.
que estava brincando com as netas do réu e ele mandava elas irem embora e não deixava ela ir também
. que as netas dele são suas primas. que o réu não é seu avô.
que ele chegou a passar a mão na depoente. que ele meteu o pênis dele dentro da depoente. que isso aconteceu mais de uma vez
. que aconteceu quando a depoente tinha nove anos.
que confirma que o réu também fez outras coisas como pegar em sua vagina e colocar o dedo
. que uma vez a mulher dele foi receber e
a depoente foi brincar com as netas do réu, mas ele mandou as meninas embora e não deixou a depoente ir
.
que ele dizia que se ela falasse para sua mãe ele iria lhe matar.
que não falou porque estava com medo dele. que a menina que viu que falou para sua mãe. que foi a Pâmela quem viu.
que nesse dia ela viu o réu em cima da depoente
. que ela contou para sua mãe. que confirma que primeiro aconteceu quando a depoente tinha nove anos, depois não aconteceu por um tempo e voltou a acontecer mais recente.
que nessa ocasião recente a depoente estava brincando com as netas do réu e ele mandou as meninas embora e não deixou a depoente ir também
.
que ele não lhe falou nada, só colocou a força na cama e começou. que ele tirou sua roupa e tirou a dele também. que não lembra muito o que ele fez. que ele chegou a colocar o pênis dele na depoente. que machucou
. que chegou a sangrar. que foi no médico. que foi dessa vez que Pâmela viu e contou para sua mãe.
(
Grifos nossos
)

Ressalte-se que, a despeito de ter a vítima narrado que ocorreu a penetração vaginal, o que é refutado pelo laudo pericial, deve-se sopesar que a terna idade da ofendida, com apenas dez anos de idade (conforme certidão de nascimento à fl.08 do IP), pode não lhe permitir a integral compreensão da violência sofrida, ou mesmo, fazer a escorreita exposição dos atos praticados pelo réu, sendo plausível que haja confusão na descrição da prática sexual, contudo, é patente que, com a finalidade de satisfazer a própria lascívia, o réu praticou com a mesma atos libidinosos, ainda que diversos da conjunção carnal, merecendo destaque que, em pelo menos uma dessas oportunidades, em sua própria casa, o réu agarrou a menor à força e a despiu, tendo acusado também se despido e ficado com o pênis ereto frente a frente à infante, narrativa esta corroborada pelas testemunhas Maria Pâmela da Conceição Gaspar e Antônio Cosmo dos Santos Batista, que presenciaram tal fato.

A referida testemunha Maria Pâmela da Conceição Gaspar narrou em juízo (mídia à fl.44):
que é vizinha da vítima
.
que é mulher do neto do réu
. que no dia do fato seu marido saiu para trabalhar e a depoente ficou com a filha em casa. que sua filha estava brincando com as netas do réu.
que ele mandou as netas embora e ficou com a menina lá. que passados quinze minutos achou estranho ele colocar a criança para dentro de casa e ela não voltar
.
que chegou na porta e viu que a menina estava nua e ele também estava nu com o pinto para fora. que não viu o réu introduzir o pênis na vítima. que só viu os dois nus. que o pênis dele estava ereto. que
ficou calada. que chegou mais um senhor para presenciar o fato. que esse senhor é testemunha do processo. que nunca ouviu falar que o réu gostasse de molestar crianças. que só viu dessa vez mesmo.
que já tinha visto a vítima sozinha com o réu, mas nunca tinha pensado que ele iria fazer alguma coisa com a criança
. que os viu onde outras pessoas também os poderiam ver. que de entrar na casa sozinhos foi só dessa vez. que achou estranho e foi ver. que nunca viu ele fazer isso com outras crianças. que quando viu os dois, não falou nada, saiu e foi chamar um outro senhor de testemunha. que o réu não lhe viu
. que quando chegou com esse outro senhor, o réu e vítima ainda estavam nus. que não chamaram a atenção do réu, mas sim saíram e foram embora do local
. que não foi falar com a mãe da vítima. que só depois de muito tempo a mãe da vítima descobriu e veio lhe perguntar se sabia de alguma coisa, então a depoente lhe falou. que a mãe da vítima foi lhe perguntar porque a menor tinha lhe visto no local, mas a depoente achava que a menor não havia lhe visto. que o réu não lhe viu.

(
Grifos nossos
)

No mesmo sentido, tem-se as declarações da testemunha Antônio Cosmo dos Santos Batista (mídia às fls. 44), que também declarou ter presenciado o réu, nu, com o pênis para fora da calça, ereto, sozinho com a menor, também nua da cintura para baixo, com a roupa levantada:
que viu o réu nu, com o pênis para fora, ereto, e a menor também nua da cintura para baixo. que o réu estava frente a frente com a menina. que foi isso o que viu
. que foi Pâmela quem lhe chamou para ver. que Pâmela lhe apontou o que ocorria. que o declarante ia ¿dar esparro¿, mas Pâmela o tirou do local e disse para ele não ir falar nada. que foi isso o que viu. que não sabe se o réu o viu. que não relatou o fato para ninguém. que a mãe da menor não estava em casa, estava viajando. que depôs na delegacia. que não depôs no conselho tutelar.
que o réu estava com a braguilha aberta e o pênis para fora ereto, enquanto a menina estava com a roupa levantada e nua da cintura para baixo
.
(Grifos nossos)

Corroborando tal declaração, tem-se ainda a oitiva de Amilton da Fonseca de Araújo (mídia à fl.44), conselheiro tutelar, o qual, a despeito de não ter presenciado o fato, realizou o atendimento inicial da menor e sua responsável, tendo ouvido da própria ofendia a narrativa da violência sofrida, aduzindo ainda:
que é conselheiro tutelar e foi informado pela administração do hospital sobre uma possível violência contra menor
. que foram até a unidade de saúde e lá o doutor informou que a criança estava sendo vítima de abuso. que o médico repassou a situação para que o conselho tutelar tomasse providências. que encaminharam a menor à delegacia para os procedimentos. que levaram a criança até a assistente social. que depois voltaram à delegacia e foram encaminhados para o exame em Castanhal. que não sabe o resultado do exame, pois este é encaminhado diretamente para delegacia.
que a menor relatou ao conselho tutelar que no dia tinha ido até a casa do réu emprestar farinha e lá chegando o réu mandou a criança deitar na cama, tendo ele deitado em cima dela. que ela relatou que o pênis do acusado estava duro.
que a vítima relatou que costumava ir brincar com a neta do réu, mas este sempre mandava sua neta ir arrumar alguma coisa ou brincar em outro lugar para poder ficar só com a vítima. que a outra conselheira tutelar que o acompanhou foi Maria Nilsinha. que acredita que Maria Nilsinha sabe os mesmos fatos que o declarante.
(
Grifos nossos
)

Também a testemunha Doraci Ribeiro Fandinho, avó e mãe de criação da vítima, declarou em juízo (mídia à fl.44) ter ouvido das testemunhas Pâmela e Antônio a notícia de que sua neta havia sofrido o abuso sexual relatado, o que lhe foi confirmado pela própria vítima:
que é avó materna da vítima. que a mãe da vítima é falecida faz seis anos.
que foram Pâmela e seu Antônio que lhe falaram que o réu estava abusando da vítima. que eles pegaram o réu tendo relação com a vítima.
que eles disseram que a menor tinha ido para lá e demorou. que quando Pâmela, que vive com o neto do réu, foi ver o que tinha acontecido, o acusado estava nu e já tinha acabado, pois estavam se vestindo. que quando o réu viu Pâmela, ficou todo desconfiado e pediu que esta não falasse nada. que Pâmela foi falar com a depoente.
que perguntou para sua neta e ela confirmou que o réu tinha abusado d
ela. que foram até o hospital, depois para o conselho tutelar e para Castanhal. que depois do fato não teve mais contato com o réu. que ele ainda mora lá na vizinhança. que foi ameaçada pelo filho do réu, que disse que se o pai foi preso, ele vai matar todo mundo. que esse filho dele mora lá também. que esse filho ameaçou Pâmela, seu Antônio, a declarante e a própria vítima. que são vizinhos há cinco anos. que o marido da declarante, já falecido, era parente da família do réu. que nunca teve problemas com o réu.

Por sua vez, o réu Zacarias Silva da Cruz, em seu interrogatório em juízo (mídia à fl.44) negou a prática delitiva, aduzindo que em momento algum ficou sozinho com a vítima em sua casa, sempre estando presente ou sua esposa, ou a mãe da criança, nas ocasiões em que a menor visitou sua residência:
que não são verdadeiros os fatos descritos na denúncia.
que conhece as testemunhas arroladas na denúncia e nada tem a declarar contra elas.
que a vítima frequentava sua casa, mas ia com a mãe, quando a mãe ia tomar o leite dela na casa do acusado.
que as vezes a mãe/avó da vítima [dona Doraci] ia tomar café da manhã em sua casa pois eram vizinhos. que outros vizinhos também fazem refeições em sua casa
. que nessas ocasiões a vítima ia com a mãe até a casa do réu.
que a vítima não frequentava a casa do acusado para brincar com suas netas. que não possui netas naquela vizinhança. que a vítima ia na casa do réu quando a mãe dela mandava ela ir buscar alguma coisa em sua casa.
que nessas vezes que a menor ia pedir alguma coisa, a mulher do réu estava em casa. que sua mulher trabalha em casa e não costuma sair
. que também mora na casa o filho do réu, que já é adulto e estuda. que a vítima não vai em sua casa sozinha. que nas vezes em que a menor foi em sua casa, nunca pediu que esta entrasse, ou tirou a roupa dela ou a própria roupa. que o réu tinha amizade com Antônio, arrolado como testemunha na denúncia. que depois se desentendeu com Antônio e ele ¿aprontou essa¿ para o depoente. que Antônio tinha um relacionamento com dona Doraci.
(Grifos nossos)

A despeito da negativa do apelante, constata-se que a versão dos fatos apresentada pelo órgão acusatório mostra-se coerente com a prova careada aos autos, principalmente a oitiva da vítima M.V.R.S. e demais testemunhas, indicando o apelante como autor do crime de estupro praticado contra a menor.

Constata-se, portanto, que a prova oral carreada se mostra suficiente para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a prática delitiva imputada, embasando assim satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado, tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição por insuficiência de provas.

Alternativamente, postulou o apelante pela desclassificação da conduta para a forma tentada do delito, sob o argumento de não haver se completado o
iter criminis
, no que não lhe assiste qualquer razão:

Resta claro que não há que se falar na desclassificação do crime para a sua modalidade tentada, pois, como depreende-se da prova carreada, a conduta do réu de agarrar a menor a força, despi-la e despir-se também, ficando frente a frente da ofendida, com o pênis ereto roçando no corpo da vítima, menor de 14 (quatorze) anos, por si só já caracteriza plenamente a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, configurando assim a consumação do delito imputado.

Nesse sentido,
verbis:
STJ:
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS.
ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior, sob a égide dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC, no julgamento do Recurso Especial n. 1.480.881/PI, de Relatoria do Exmo. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 26/08/2015, DJe 10/09/2015, firmou o entendimento de que, "
para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal
ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos
.
2
. Hipótese em que o Tribunal a quo,
sob o entendimento de que as condutas descritas no tipo penal em comento são divididas entre "as mais graves, como penetração anal e vaginal, até condutas menos agressivas, como toques, carícias nas nádegas e nos seios, como ocorre no caso em análise",
decidiu pelo reconhecimento do crime de estupro de vulnerável em sua modalidade tentada porque o réu não teria logrado concretizar a penetração anal na vítima (menor com apenas 4 anos de idade), embora tenha tocado seu órgão genital nas nádegas da ofendida.
3.
Recurso especial provido para reconhecer a forma consumada do crime de estupro de vulnerável
.
(STJ - REsp: 1707920 RJ 2017/0281993-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2018)

(
Grifos nossos
)

Patente, portanto, a consumação do delito com a prática de atos libidinosos com a infante, ainda que não tenha ocorrido a efetiva conjunção carnal, tonando inviável a desclassificação para a forma tentada pleiteada no apelo.

Em sequência, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta E. Turma, inclusive de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Na fase inicial do procedimento trifásico de individualização da pena, foi estabelecida pelo juízo sentenciante a pena base do recorrente no mínimo legal,
fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão
, sanção que se mostra, inclusive, extremamente branda, contudo, por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida a pena base fixada pelo magistrado sentenciante, à luz do princípio
non reformatio in pejus
.

Em sequência, inexistentes atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes a serem aplicadas ao caso, a pena tornou-se concreta e definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, b, do CP, inexistindo motivação para reforma de tal tópico da sentença.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora